Tribunal: TCU
Processo: 032.604/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12728/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.604/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton Jose Soares (XXX.012.701-XX); Celia Regina Marcelino da Silva (XXX.166.401-XX); Edna Maria de Oliveira (XXX.102.131-XX); Maria Judy de Mello Ferreira (XXX.680.671-XX); Mariza Martins Avelino (XXX.681.421-XX); Orloff Neves Rocha (XXX.051.181-XX); Ronaldo Jose Cardoso (XXX.218.261-XX); Rosileny Maria Jose Rocha Diniz (XXX.758.421-XX); Rozali Oliveira Ramos de Souza (XXX.080.101-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.